Tribunal: TJMT
Processo: 1003507-62.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003507-62.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.895.762-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1003507-62.2022.8.11.0045

Origem: Juizado especial cível e criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente (s): REGIANE MOREIRA DOS SANTOS

Recorrido (s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

DO

PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL FORMULADO PELA RECLAMADA / RECORRIDA – INDEFERIDO.

Inexistindo prejuízo ao solicitante, com a manutenção da sentença, resta indeferido o pleito de adiamento do julgamento, por ser totalmente desnecessária, sem a ocorrência alguma de prejuízo, valendo-me dos princípios norteadores dos Juizados Especiais da celeridade e simplicidade.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO – QUEIMA DE APARELHOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO POR DISSIDIA DA CONSUMIDORA – INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A Autora alegou na inicial que na data 02/12/2021 às 22h, houve um curto-circuito em um transformador próximo à sua residência, causando queda de energia e oscilações na rede, ocasionando a queima da televisão e do receptor da parabólica.

A consumidora tentou solução extrajudicial, auxiliada pelo PROCON. Assim, foi aberto processo administrativo, acostado no ID n° 155574631. Verifica-se que a consumidora solicitou o ressarcimento dos danos no prazo legal, no entanto, não concluiu a instrução do processo administrativo.

No ID n° 155574630 consta o comunicado de pendência de documentação e suspensão de prazo do ressarcimento.

Na inicial a autora alegou que a empresa estava lhe cobrando mais dois laudos, mas no documento a concessionário requereu apenas mais dois orçamentos, além dos dois apresentados.

Dessa forma, é incabível a condenação por
danos morais, requerido pela parte Recorrente/Autora, pois não houve a conclusão do processo administrativo por sua dissidia, logo, inexistindo falar-se em dano moral. No entanto, devido a proibição da reforma para pior, mantenho a sentença que fixou a indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Concessionária demonstrou que o processo para ressarcimento de danos elétricos não foi concluído pois a consumidora deixou de apresentar os documentos solicitados no prazo de 90 dias, segundo previsão da Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010.

Ou seja, restou ausente a documentação solicitada a consumidora, por esse motivo não houve solução na via administrativa.

Diante do princípio da Inafastabilidade da jurisdição, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, a consumidora não pode ser compelida a concluir o processo administrativo, no entanto, verifica-se que a mesma restou inerte diante da solicitação da ré, e no presente caso não vislumbro a ocorrência de dano moral indenizável.

Dispositivo da sentença mantida:

“Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$4.348,00 (quatro mil trezentos e quarenta e oito reais)
a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do STJ) – queima do produto, e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e ainda, ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença nos termos da súmula 362 do STJ.”

Por fim, em relação ao prequestionamento alegado pela parte Recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023